Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734429-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: IRANILTON GOMES BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 66425582), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 64013610). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de novembro de 2024 13:45:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator